Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711884-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAUANE ALVES DE BARROS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigida nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PELA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL JÁ CONDENADO NA OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de demanda em que se pretende provimento jurisdicional para condenar o Distrito Federal no ressarcimento do valor de R$3.999,02, atinente à aquisição do fármaco DESMOPRESSINA 0,1mg/ml. 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de ressarcimento do valor desembolsado pela autora, acometida pela doença Diabetes Insipidus, para aquisição, nos meses de agosto a dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, de caixas do referido medicamento. 3. O compulsar dos autos revela que tramitou no 7o Juizado Especial da Fazenda Pública, os autos eletrônicos de no 0708524-26.2017.8.07.0018, distribuídos em 09.08.2017, no bojo do qual o réu/recorrente foi condenado a fornecer à parte requerente o medicamento padronizado “DESMOPRESSINA 0,1 mg/ml, 03 frascos/mês”, na forma e quantidade e enquanto perdurar a indicação médica, bem como toda a estrutura necessária para que o medicamento seja ministrado, nos exatos termos da prescrição médica. 4. A autora acostou aos autos farta documentação que comprova a aquisição do medicamento nos meses de agosto e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, além da negativa de fornecimento do fármaco e relatório médico com a indicação de uso contínuo da medicação. 5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação a tempo e modo, com vistas a garantir o melhor tratamento. 6. Assim, tendo em vista que a demandante desembolsou quantia para a aquisição de remédio, que deveria ter sido fornecido pelo Distrito Federal, obrigação confirmada por sentença (0708524-26.2017.8.07.0018), patente o seu direito ao ressarcimento. 7. Frisa-se que a omissão estatal foi confirmada no feito de no 0708524-26.2017.8.07.0018, tendo sido determinado o sequestro de verba pública apenas para aquisição de medicação em março de 2018, consoante prestação de contas homologadas pelo juízo do 7o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 14189484 e ID 15050657, do feito em referência). 8. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar a parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios, em atenção à Súmula 421 do STJ. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 421 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A autora opôs embargos de declaração contra o v. acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes. 2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação, não tendo a embargante logrado apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 4. Muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. 5. Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 6. A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 7. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 9. Embargos conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal